Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-73.2017.8.26.0593
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0000304-73.2017.8.26.0593/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes MARCOS HENRIQUE RIBEIRO GARBI e IGOR SAMPAIO DA LUZ, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram os presentes
embargos infringentes para, aplicada a causa especial de redução, impor a pena, de cada
um dos embargantes Marcos Henrique Ribeiro Garbi e Igor Sampaio da Luz, em quatro
anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo
unitário e, aplicada a detração, fixar o regime aberto, vencidos o 4o e 5o juízes que
rejeitavam.
Esteve presente na sessão de julgamento telepresencial o Dr. Alessandro
Valério Follador", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS, AMABLE LOPEZ SOTO E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000304-73.2017.8.26.0593/50000 - Marília - VOTO No 2/3
Voto no 40.647
Embargos Infringentes no 0000304-73.2017.8.26.0593/50000-Marília
Embargantes: - Marcos Henrique Ribeiro Garbi
- Igor Sampaio da Luz
Embargado: - Ministério Público
Trata-se de embargos infringentes opostos, por
Marcos Henrique Ribeiro Garbi e Igor Sampaio da Luz, ao acórdão desta
Colenda Décima Segunda Câmara de Direito Criminal que, por votação
unânime, negou provimento aos recursos defensivos e, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa
especial redutora de pena, impondo a pena de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, vencido o
Desembargador Amable Lopes Soto, que provia em menor extensão (fls.
527/542).
Pretendem, em síntese, com base no voto vencido
do eminente Desembargador Amable Lopez Souto, ver acolhidos os
presentes embargos para, aplicada a causa especial redutora prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, fixar a pena, de cada um, em quatro
anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa, em
regime inicial aberto, reconhecida a detração (fls. 01/11 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
rejeição dos presentes embargos (fls. 16/20).
É o relatório.
Os embargantes são primários, sem antecedentes
criminais. A quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000304-73.2017.8.26.0593/50000 - Marília - VOTO No 3/3
comprova que se dedicavam ao crime ou integrassem organização
criminosa. Assim, tendo em vista a quantidade de droga apreendida,
mais de seiscentos gramas de maconha, possível a redução da pena,
ainda que em patamar menor de um sexto, pela incidência da causa
redutora, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
E, como assentado no voto vencido “nada infirma a
conclusão segundo a qual o transporte de droga pelos réus foi casual” (fls. 543).
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, reduzida de um sexto, pela causa
especial redutora de pena, permanece em quatro anos e dois meses de
reclusão e quinhentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial semiaberto.
Considerando-se
que
os
embargantes
permaneceram presos, entre a data dos fatos, 1o de novembro de 2017 e
a prolação da sentença, 20 de agosto de 2018, aplicada a detração, nos
termos do artigo 387, § 2o, do Código Penal, poderão cumprir o restante
da pena, em regime aberto.
Diante do exposto, por maioria de votos, acolheram
os presentes embargos infringentes para, aplicada a causa especial de
redução, impor a pena, de cada um dos embargantes Marcos Henrique
Ribeiro Garbi e Igor Sampaio da Luz, em quatro anos e dois meses de reclusão e
quatrocentos e dezesseis dias-multa, no valor mínimo unitário e, aplicada a
detração, fixar o regime aberto, vencidos os 4o e 5o Juízes, que rejeitavam.
desa Angélica de Almeida
relatora